Tribunal: TJMT
Processo: 1003240-60.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003240-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (AGRAVANTE), LOECI ROSALIA DA SILVA ALVES DE SOUZA - CPF: 007.573.371-47 (AGRAVADO), ADILIO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 705.769.041-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - CPF: 035.289.481-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – APURAÇÃO DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO – REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS EM OBSERVÂNCIA AO ESTABELECIDO EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – NECESSIDADE – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, assim como deste sodalício, somente na liquidação da sentença é que deverá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória decorrente da conversão da URV ou sua devida implementação na carreira, além do percentual e montante devidos.

2. Considera-se nula a decisão que homologa cálculo aritmético apresentado sem que tenha havido a prévia liquidação da sentença, uma vez que tal determinação consta, expressamente, da sentença transitada em julgado.

3. Recurso provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOBRES (MT)
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nobres (MT) que, no cumprimento de sentença n. 0000379-43.2015.8.11.0030 ajuizado por
LOECI ROSALIA DA SILVA ALVES DE SOUZA
, homologou os cálculos apresentados e determinou a expedição de precatório/RPV, uma vez que prescindível o envio dos autos para o contador do juízo, a fim de verificar a ocorrência de defasagem remuneratória.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte agravante que o cálculo elaborado pelo contador, bem como o
decisum
agravado não guardam sintonia com o comando contido na sentença prolatada pelo juízo
a quo
, uma vez que a liquidação de sentença deve apurar a existência de efetiva defasagem remuneratória, estabelecendo-se um percentual.

Defende ainda que o método utilizado na liquidação não pode ser reduzido a um simples cálculo aritmético que se limita a partir do pressuposto de que há efetiva perda salarial em razão da conversão do cruzeiro real para URV, e que essa perda corresponde ao percentual de 11,98% sobre a remuneração do servidor. Pelo contrário, a complexidade do tema exige uma análise minuciosa e detalhada para assegurar uma avaliação precisa da situação remuneratória.

Desse modo, assevera que a sentença determinou que a apuração do valor a título de URV fosse realizada em liquidação de sentença, não havendo que se falar, portanto, em condenação em quantia certa e, tampouco, fixação do percentual eventualmente devido em liquidação.

Nesses termos, pugnou pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso.

A liminar foi deferida no Id. 202430692.

Contrarrazões no Id. 202989651, em que a parte agravada requer o não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (Id. 203277663).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOBRES (MT)
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nobres (MT) que, no cumprimento de sentença n. 0000379-43.2015.8.11.0030 ajuizado por
LOECI ROSALIA DA SILVA ALVES DE SOUZA
, homologou os cálculos apresentados e determinou a expedição de precatório/RPV, uma vez que prescindível o envio dos autos para o contador do juízo, a fim de verificar a ocorrência de defasagem remuneratória.

Pois bem.

Para analisar o acerto da decisão agravada é necessário verificar os termos da sentença transitada em julgado na ação de cobrança que deu origem ao cumprimento de sentença.

No caso, a sentença determinou que o valor da perda resultante da conversão de Cruzeiro Real para URV fosse apurado por liquidação de sentença, mediante cálculo apresentado pelo contador. Vejamos:

“(...) Com estas considerações, e por tudo o mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados pela Requerente, para condenar o Requerido MUNICÍPIO DE NOBRES, ao pagamento do valor da perda resultante da conversão de Cruzeiro Real para URV, a qual será apurada na fase de liquidação de sentença, mediante cálculo apresentado por contador, obedecendo-se o percentual máximo de até 11,98%, na forma da Súmula no 85 do STJ.

Os valores apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a citação válida até a vigência da Lei no 11.960/2009, após serem acrescidos com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir do trânsito em julgado, além de correção monetária pelo INPC até o advento da Lei no 11.960/2009 e, após 29.06.2009, pelo IPCA, aplicados desde a data em que os valores deveriam ser efetivamente pagos. (...)”
(
sic
Id. 52882204 – Pág. 51)

Constata-se, portanto, do dispositivo da sentença, que não houve a declaração de que a diferença salarial decorrente da conversão errônea de Cruzeiros Reais em URV na remuneração da parte agravada, não tenha sido corrigida a tempo e modo.

Por outro lado, postergou-se a constatação para a fase de liquidação de sentença que não se destina, na hipótese
sub examine
, a simples cálculo aritmético, mas para apurar se, de fato, persistiu a perda salarial ao longo do tempo.

Assim sendo, sobreleva consignar que o c. Superior Tribunal de Justiça e as Câmaras de Direito Público deste Sodalício firmaram o entendimento de que somente na liquidação da sentença é que deverá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória ou sua devida implementação na carreira, além do percentual e montante devidos. Vejamos:

“(...)

1. A análise das alegações trazidas no especial, acerca da falta de comprovação da defasagem remuneratória e a data do efetivo pagamento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

2. Ainda que superado o referido óbice, o aresto recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte no sentido de que
"somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa"
(AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 29/05/2012, DJe 13/06/2012).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1541245/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 28.8.2015). [sem destaque no original].

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA IMPLANTAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98% A TÍTULO DE URV – INCORPORAÇÃO SALARIAL DO MONTANTE DEVIDO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE APURAÇÃO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora o ato sentencial tenha determinado a incorporação à remuneração da autora, do percentual de 11,98%, a título de URV, estabeleceu também que os valores pretéritos fossem apurados na liquidação da sentença.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.”
(N.U 1001609-37.2018.8.11.0018, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05.12.2022, Publicado no DJE 23.1.2023)

[sem destaque no original].

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA –
URV – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS ARITMÉTICOS – IMPOSSIBILIDADE – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - NÃO REALIZADA – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA
– DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Consoante o entendimento desta Corte, só é possível verificar se, de fato, a perda remuneratória decorrente da conversão da URV foi repassada ao servidor público mediante a realização de liquidação da sentença, por arbitramento, na qual é imprescindível a realização de perícia contábil individualizada. É nula a decisão que homologa cálculos apresentados pelo exequente sem que tenha havido a prévia liquidação da sentença, com a realização da prova pericial, visto que tal determinação consta, expressamente, do acórdão transitado julgado.”
(N.U 1008795-92.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30.10.2023, Publicado no DJE 10.11.2023)

[sem destaque no original].

No caso dos autos, não há como prevalecer incólume o
decisum
agravado que homologa simples cálculo aritmético, tendo em vista que na sentença transitada em julgado proferida na ação de cobrança n. 0000379-43.2015.8.11.0030 restou consignada a necessidade de liquidação de sentença, mediante cálculo apresentado por contador para a constatação de efetiva defasagem.

A partir dessas premissas, a anulação do
decisum
agravado é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a decisão recorrida e, consequentemente, determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a realização da liquidação da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024